Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008399-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20100844, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10798741, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 10798759; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ANTONIO EVANGELISTA DE MELO e ANTONIO MARCELINO SOUZA NETO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10798468, 10798515, 10798632 e 10798679, conforme ID(s) 10798520, 10798641 e 10798683; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução 17351050 e 17351051, os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10798604; e) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10798724 – Págs. 1-5, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10798678 (ANTÔNIO DE SOUZA LIMA, ANTÔNIO FERNANDO TEMPORIM PATRÍCIO, ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA, ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA SOBRINHO e ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O Distrito Federal, no ID: 21281529, pugnou pelo indeferimento dos pedidos deduzidos pelo SINDIRETA. É o relatório. Decido. O exequente requer a expedição de precatório complementar em favor dos anuentes ANTÔNIO DE SOUZA LIMA, ANTÔNIO FERNANDO TEMPORIM PATRÍCIO, ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA, ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA SOBRINHO e ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, com o destaque dos honorários contratuais. No que toca aos referidos servidores, consta o PCT n. 0008202-38.2016.8.07.0000, bem ainda a expedição de alvarás de levantamento (ID: 10798724, p.p. 1008-1012), finalmente, a sentença extintiva da execução no ID: 10798731. Nesse quadro, satisfeita a obrigação, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar em favor dos citados servidores (item e de ID: 20100843). Por outro lado, nos autos, há RE interposto pelo Distrito Federal, o qual se encontra sobrestado pela decisão do eminente Desembargador Presidente (ID: 10798779). Operada a preclusão da presente decisão, encaminhem-se os autos à douta Presidência, haja vista RE sobrestado (Tema 810) e o pedido constante do item a da petição ID: 20100843. I. Brasília, 13 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador